Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600301-80.2020.6.16.0182
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VALDIR DOS SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: VALDIR DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA -
LISTA DE DOCUMENTOS DO ART. 11, § 1º, VII, DA LEI Nº 9.504/97 - CONDIÇÕES DE
REGISTRABILIDADE - NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO OFICIAL DE
IDENTIFICAÇÃO E DE CERTIDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JUNTADA DOS
DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - POSIBILIDADE - RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO
-
REGISTRO
DEFERIDO.
1. Conforme redação do art. 11, § 1º, VII da Lei nº 9.504/97, o pedido de registro de
candidatura deverá ser instruído com um rol de documentos, dentre eles comprovante de
escolaridade
e
certidão
da
Justiça
Estadual
de
2º
grau.
2. É admitida a apresentação de documentos após a prolação da sentença, enquanto não
esgotada
a
via
ordinária.
Precedentes
TSE.
3 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
(TRE-PR - RE: 18370-PR, Rel. NICOLAU KONKEL JÚNIOR, PSESS 24/10/2016)
Compulsando os autos verifica-se tão somente a certidão de inteiro teor da Ação
Penal, restando pendente a certidão de execução criminal do processo nº
0005605-67.2019.8.16.0024 (id. 14959016).
O art. 27, § 7º da Resolução TSE nº 23.609/19, prevê a necessidade de
apresentar a certidão de objeto e pé de cada um dos processos indicados, vejamos:
Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos anexados ao
C
A
N
D
e
x
:
(
.
.
.
)
§ 7º Quando as certidões criminais a que se refere o inciso III do caput forem positivas, o
RRC também deverá ser instruído com as respectivas certidões de objeto e pé atualizadas de
cada um dos processos indicados, bem como das certidões de execuções criminais,
. (Não destacado no original)
quando for o caso
Num. 19498716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111415435135800000018885192
Número do documento: 20111415435135800000018885192

No mesmo sentido, o TSE fixou o entendimento de que é ônus do candidato
juntar as respectivas certidões de inteiro teor de maneira tempestiva, vejamos:
ELEIÇÕES
2016.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECEBIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VEREADOR. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO. CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA. CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
NECESSIDADE.
DOCUMENTO
NOVO.
FATO
SUPERVENIENTE.
AUSÊNCIA.
D E S P R O V I M E N T O .
1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática e com pedido de efeitos
modificativos que não preenchem os requisitos do art. 275 do CE devem ser acolhidos como
agravo regim

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600301-80.2020.6.16.0182

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600301-80.2020.6.16.0182
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura nº 0600301-
80.2020.6.16.0182 (DRAP nº 0600293-06.2020.6.16.01820) que indeferiu a candidatura de Valdir dos
Santos por falta de comprovação de requisito de elegibilidade. (Indeferimento do registro de
candidatura de Valdir dos Santos, ao cargo de Vice-prefeito, pelo partido Progressistas - PP
(Comissão Provisória de Campo Magro/PR), no município de Campo Magro-PR, sob o fundamento
de que foi verificado pelo Cartório Eleitoral a existência de certidão para fins eleitorais positiva.
Intimado para apresentar certidão de objeto e pé, o candidato limitou-se a reapresentar a mesma
certidão de evento 10785828. Analisando a certidão positiva, em esforço para determinar a situação
jurídica da situação do candidato, verifico que o crime não determina a inelegibilidade de 8 anos,
contudo há deferimento de restritiva de direitos. Não obstante, não é possível determinar se a fase
de execução continua a mesma ou se há decisão diversa com eventual condenação, que o impede
de candidatar-se, ainda não informada à Justiça Eleitoral, por descumprimento da restritiva.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALDIR DOS SANTOS (RECORRENTE)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19498
716
14/11/2020 19:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.160

RECURSO ELEITORAL 0600301-80.2020.6.16.0182 – Campo Magro – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: VALDIR DOS SANTOS
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
RECORRIDO: JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
AUSÊNCIA
DE
CERTIDÕES
CAPAZES
DE
DEMONSTRAR SUAS CONDIÇÕES DE
ELEGIBILIDADE.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
1 . O art. 27, § 7º da Resolução TSE nº
23.609/19, dispõe que em caso de
certidão criminal positiva, o RRC também
deverá ser instruído com as respectivas
certidões de objeto e pé atualizadas de
cada um dos processos indicados, bem
como das certidões de execuções
criminais, quando for o caso.
2 . Assim, mesmo intimado para
regularizar seu registro, o candidato
deixou adotar as diligências necessárias
para atender integralmente aos requisitos
legais, razão pela qual não é possível aferir
sua elegibilidade.
3. Recurso conhecido e não provido.

Num. 19498716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111415435135800000018885192
Número do documento: 20111415435135800000018885192

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura de Valdir dos
Santos, pretenso candidato ao cargo de vice-prefeito na cidade de Campo Largo/PR.
Intimado para apresentar as certidões de pé e objeto faltantes (id. 14958566), o
recorrente quedou-se inerte, manifestando-se somente após o decurso do prazo.
O Ministério Público ressaltou que, além da extemporaneidade, o recorrente não
apresentou todos os documentos necessários para sanar as irregularidades, haja vista que
apresentou somente uma certidão criminal (id. 14959116).
Assim, diante da ausência das certidões de pé e objeto (art. 27, § 7º da
Resolução TSE 23.609/19), o recorrente teve seu pedido indeferido (id. 14959166).
Em suas razões recursais o recorrente sustenta que não há que se falar de
inelegibilidade, uma vez que o crime de lesão corporal não é uma das condições de
inelegibilidade da lei 64/90 e trouxe aos autos uma certidão inteiro teor constando o seguinte:
CERTIFICO, a pedido da parte interessada e para os fins de direito, que revendo em Cartório
os registros de feitos em andamento e arquivados, bem como consultando os diferentes
sistemas à disposição desta Serventia, deles verifiquei constar registrado o seguinte
processo:
AÇÃO PENAL nº 8839-96.2015.8.16.0024, distribuída em 02 de julho de 2015, em que
figurou como denunciado Valdir dos Santos, portador do RG nº 5.781.306-7/PR e inscrito no
CPF/MF nº 819.428.699-91. Nestes autos foi oferecida denúncia em 18 de junho de 2015,
pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º do Código Penal, tendo sido recebida pelo
MM. Juiz em 05 de agosto de 2015. Certifico, ainda, que foi proferida sentença em 22 de
maio de 2017, a qual julgou procedente a denúncia, condenando o referido réu no incurso nas
penas do artigo 129, § 9º, do Código Penal, cc. Art. 7º, inc. II, da Lei 11.340/2006, aplicando a
pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto, com direito a suspensão condicional
da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, sendo tal sentença transitada em julgado em
06/11/2017.
A Procuradoria Regional Eleitoral, entendendo que não há motivos que obstem a
candidatura do recorrente, manifestou-se no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso.
É o relatório.
Num. 19498716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111415435135800000018885192
Número do documento: 20111415435135800000018885192

VOTO
O presente Recurso Eleitoral é tempestivo, visto que houve prolação da sentença
em 23/10/2020 e o protocolo das razões ocorreu em 28/10/2020, nos termos do art. 58, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.609/2019.
Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Destaca-se, inicialmente, que já foi oportunizado ao recorrente a possibilidade de
regularizar seu registro de candidatura; entretanto, manifestou-se somente após o decurso do
prazo estipulado, apresentando apenas uma certidão criminal positiva
Diante disso, seu pedido restou indeferido pela impossibilidade de se aferir a
presença das condições de elegibilidade.
Em seu recurso, o recorrente sustenta a ausência das causas de inelegibilidade e
apresenta a certidão de inteiro teor dos autos de Ação Penal nº 8839-96.2015.8.16.0024.
Quanto à possibilidade de se apresentar documentos em sede recursal o TSE já
decidiu a respeito do tema, vejamos:
EMENTA: ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA -
LISTA DE DOCUMENTOS DO ART. 11, § 1º, VII, DA LEI Nº 9.504/97 - CONDIÇÕES DE
REGISTRABILIDADE - NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO OFICIAL DE
IDENTIFICAÇÃO E DE CERTIDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JUNTADA DOS
DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - POSIBILIDADE - RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO
-
REGISTRO
DEFERIDO.
1. Conforme redação do art. 11, § 1º, VII da Lei nº 9.504/97, o pedido de registro de
candidatura deverá ser instruído com um rol de documentos, dentre eles comprovante de
escolaridade e certidão da Justiça Estadual de 2º grau.
2. É admitida a apresentação de documentos após a prolação da sentença, enquanto não
esgotada
a
via
ordinária.
Precedentes
TSE.
3 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
(TRE-PR - RE: 18370-PR, Rel. NICOLAU KONKEL JÚNIOR, PSESS 24/10/2016)
Compulsando os autos verifica-se tão somente a certidão de inteiro teor da Ação
Penal, restando pendente a certidão de execução criminal do processo nº
0005605-67.2019.8.16.0024 (id. 14959016).
O art. 27, § 7º da Resolução TSE nº 23.609/19, prevê a necessidade de
apresentar a certidão de objeto e pé de cada um dos processos indicados, vejamos:
Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos anexados ao
C
A
N
D
e
x
:
(
.
.
.
)
§ 7º Quando as certidões criminais a que se refere o inciso III do caput forem positivas, o
RRC também deverá ser instruído com as respectivas certidões de objeto e pé atualizadas de
cada um dos processos indicados, bem como das certidões de execuções criminais,
. (Não destacado no original)
quando for o caso
Num. 19498716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111415435135800000018885192
Número do documento: 20111415435135800000018885192

No mesmo sentido, o TSE fixou o entendimento de que é ônus do candidato
juntar as respectivas certidões de inteiro teor de maneira tempestiva, vejamos:
ELEIÇÕES
2016.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECEBIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VEREADOR. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO. CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA. CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
NECESSIDADE.
DOCUMENTO
NOVO.
FATO
SUPERVENIENTE.
AUSÊNCIA.
D E S P R O V I M E N T O .
1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática e com pedido de efeitos
modificativos que não preenchem os requisitos do art. 275 do CE devem ser acolhidos como
agravo regimental. (AgR-REspe nº 2431-61/GO, Rel. Min. Luiz Fux, de 27.9.2016).
2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "é necessária a apresentação de
certidão de inteiro teor quando apresentada certidão criminal com registros positivos,
pois cabe à Justiça Eleitoral examinar, de ofício, a satisfação das condições de
" (AgR-REspe nº 177-23/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli,
elegibilidade e causas de inelegibilidade
P S E S S
d e
2 9 . 1 1 . 2 0 1 2 ) .
3. No caso dos autos, o agravante foi desidioso, restando preclusa a oportunidade de
juntada dos documentos exigidos para o registro de sua candidatura. A partir do
momento em que é expedida a certidão criminal positiva, constitui ônus do candidato
juntar as respectivas certidões de objeto e pé devidamente atualizadas para cada um
.
dos processos indicados até o esgotamento da instância ordinária
4. A certidão de inteiro teor poderia ter sido obtida à época do requerimento do registro da
candidatura, não havendo que se falar em documento novo, conforme dispõe o art. 435,
p a r á g r a f o
ú n i c o ,
d o
C P C .
5. Ademais, as certidões que comprovariam a homonímia, juntadas depois de inaugurada a
instância especial, vieram aos autos apenas em 16.12.2016, após a diplomação dos eleitos,
ocorrida em 14.12.2016, o que contraria a jurisprudência deste Tribunal Superior.
6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(TSE - RESPE: 37288-RO, Rel. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, DJE,
29/03/2017)
Assim, em que pese seja possível conhecer dos documentos apresentados junto
ao recurso, a certidão trazida aos autos pelo recorrente não é suficiente para aferir sua
elegibilidade.
Desse modo, mesmo intimado para regularizar seu registro (art. 36 da Resolução
23.609/2019), o candidato deixou adotar as diligências necessárias para atender integralmente
aos requisitos legais.
Por fim, ante a evidente desídia do recorrente em apresentar a certidão de todos
os processos que constam na certidão criminal positiva, voto no sentido de conhecer do
recurso e da certidão apresentada e no mérito negar-lhe provimento, visto que não foram
apresentados elementos capazes para demonstrar suas condições de elegibilidade.
Conclusão
Sintetizando as considerações expendidas, voto no sentido de CONHECER do
recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Num. 19498716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111415435135800000018885192
Número do documento: 20111415435135800000018885192

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600301-80.2020.6.16.0182 - Campo Magro - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: VALDIR DOS SANTOS -
Advogados do RECORRENTE: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384, PAULO
ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO -
PR0034199 - RECORRIDO: JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19498716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111415435135800000018885192
Número do documento: 20111415435135800000018885192